Tribunal: TCU
Processo: 036.971/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedidos de reexame interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e pelo ex-servidor Antônio Cesar Lobato Pereira em face do Acórdão 30/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do segundo recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento. 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do Sr. Antônio Cesar Lobato Pereira, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público do Distrito Federal - SINDJUS, que tramitou no juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 19/12/2006. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.